Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-46.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação das questões de prova objetiva de processo seletivo público, com atribuição de pontos e reclassificação do candidato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de intervenção judicial para anulação de questões de concurso público, diante da alegação de desconformidade com o edital e vícios técnicos, à luz da tese firmada no Tema 485 da Repercussão Geral do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853), firmou tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar conteúdo ou critérios de correção, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. A análise das questões impugnadas revela que os conteúdos cobrados encontram respaldo no edital, que prevê temas relacionados à segurança do trabalho, normas regulamentadoras e doenças ocupacionais.
5. Não se verifica erro material ou flagrante ilegalidade nas questões no 45, 52 e 79, pois os enunciados e gabaritos estão em conformidade com referências técnicas e normas aplicáveis, não havendo ambiguidade ou cobrança de conteúdo estranho ao edital. 6. A intervenção judicial para anulação das questões implicaria invasão no mérito técnico da banca examinadora, vedada pelo entendimento consolidado do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O controle judicial sobre questões de concurso público é restrito à verificação de ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora.
2. Não configurada ilegalidade ou erro material, mantém-se a validade das questões impugnadas e o resultado do certame."
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §11, do CPC; art. 37, caput, da CF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Tema 485; STJ, REsp 1.676.237/SP.